Tribunal: TJMT
Processo: 1008556-20.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008556-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MINERPAV MINERADORA LEVERGER LTDA - CNPJ: 16.786.280/0001-45 (AGRAVANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (AGRAVANTE), ROSANA APARECIDA GONCALVES DINIZ - CPF: 186.251.018-01 (AGRAVADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DO ART. 833, IV, DO CPC. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria da executada, em razão da alegada inefetividade da medida e comprometimento da subsistência da devedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada, à luz do art. 833, IV, do CPC, diante da existência de descontos consignados que comprometem parcela significativa da remuneração líquida.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais, desde que preservado o mínimo existencial e ausentes outros meios executórios eficazes, conforme entendimento consolidado no STJ (EREsp 1.874.222/DF).

4. No caso concreto, a executada aufere proventos brutos de R$ 4.172,49, dos quais R$ 1.909,49 estão comprometidos com doze empréstimos consignados, absorvendo 45,76% da remuneração líquida.

5. O valor remanescente não é suficiente para suportar nova constrição sem violar a dignidade da devedora e de sua família, extrapolando o limite legal e comprometendo o mínimo existencial.

6. A efetividade da execução deve ser harmonizada com a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, impedindo constrições que aprofundem a vulnerabilidade social do executado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É possível a penhora de parte dos proventos de aposentadoria para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do executado. 2. A penhora é incabível quando a renda já se encontra comprometida por descontos regulares que superam o limite legal de 30%, inviabilizando nova constrição."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; TJMT, AI nº 1023295-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.02.2021; TJMT, AI nº 1027024-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento c/c pedido de efeito ativo e suspensivo
apresentado por
MINERPAV MINERADORA LEVERGER LTDA. e DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
contra decisão proferida pelo juízo da7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da ação de execução de título extrajudicial (proc. nº 0028857-91.2016.8.11.0041) ajuizada em desfavor de
ROSANA APARECIDA GONÇALVES DINIZ
, que indeferiu o pedido de penhora sobre o benefício previdenciário recebido pela Executada.

Alegam os recorrentes que a Executada é devedora de termo de confissão de dívida firmado em 2014, no valor original de R$ 43.247,91, cujo montante atualizado supera os R$ 200.000,00 em razão da inadimplência persistente da devedora, sem que tenha havido pagamento de qualquer parcela.

Afirmam que, mesmo após diversas tentativas de satisfação do crédito, a execução revelou-se infrutífera. Com a constatação de que a executada é beneficiária de proventos do INSS no valor de R$ 3.713,00 mensais, pugnou-se pela penhora de 30% sobre tal benefício.

Alegam que
“não há que se falar em prejuízo à subsistência da devedora sem qualquer prova ou alegação nesse sentido, sendo temerário presumir inviabilidade econômica a partir de um valor que representa mais que o salário mínimo nacional”.

Argumentam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal admite a relativização da regra da impenhorabilidade (art. 833, IV e § 2º do CPC), sobretudo quando não houver comprometimento do mínimo existencial e os rendimentos mensais forem superiores a valores mínimos necessários à subsistência.

Sustenta ainda que a decisão agravada, ao indeferir a constrição, beneficia a inadimplência da devedora, contrariando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da efetividade da execução.

Por fim, requerem a reforma da decisão agravada, com imediata retomada da execução e deferimento da penhora de 30% do benefício previdenciário da agravada. Subsidiariamente, caso entenda-se excessivo o percentual de 30%, seja deferida a penhora em percentual razoável e proporcional, que garanta o direito creditício sem prejudicar a subsistência da devedora.

Recolhimento do preparo recursal, id. 276134867.

Efeito suspensivo não concedido, id.

275993892.

Contrarrazão, id. 278326378.

Os autos foram remetidos a Procuradoria Geral de Justiça, a qual informou a ausência de interesse processual, id. 279396380.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento c/c pedido de efeito ativo e suspensivo
apresentado por
MINERPAV MINERADORA LEVERGER LTDA. e DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
contra decisão proferida pelo juízo da7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da ação de execução de título extrajudicial (proc. nº 0028857-91.2016.8.11.0041) ajuizada em desfavor de
ROSANA APARECIDA GONÇALVES DINIZ
, que indeferiu o pedido de penhora sobre o benefício previdenciário recebido pela Executada.

O recurso é tempestivo, adequadamente instruído e preenche os pressupostos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

Os autos originais versam sobre uma execução extrajudicial ajuizada pela empresa agravante em desfavor da agravada visando a satisfação do crédito decorrente de um termo de confissão de dívida firmado em 17.07.2014, no valor original de R$ 43.247,91 (quarenta e três mil duzentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos), e atualizado de R$ R$ 204.509,04 (duzentos e quatro mil quinhentos e nove reais e quatro centavos).

O pedido penhora de 30% sobre os proventos da executada foi indeferido na origem, assim grafada:

“
VISTOS,

A parte Exequente compareceu no id. 183174357 requerendo a penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial auferida pela Executada.

DECIDO.

Com efeito,
a execução se processa no interesse do credor
(CPC, artigo 797) e o
dinheiro é apontado como primeira hipótese na ordem de preferência para recair a penhora
(art. 835, inciso I, CPC).

É cediço que a imposição legal contida no art. 833, incisos IV, do
CPC
, busca garantir o mínimo existencial ao devedor
, como ilação do princípio da dignidade da pessoa humana, enaltecido a fundamento da República Federativa do Brasil, em seu art.
1º
, inciso III, de forma a garantir um numerário mínimo que permita a subsistência digna.

Outrossim, não se descura que a jurisprudência reconhece a possibilidade de mitigação até mesmo de verba salarial, admitindo a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, visando assim,
garantir a efetividade e eficiência da execução
, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desde que a
constrição preserve tanto o cumprimento das obrigações assumidas quanto a proteção aos rendimentos necessários ao sustento daquele que deve
.

Contudo, no caso dos autos,
a verba salarial da Executada se revela ínfima (R$ 3.713,00), de modo que permitir a constrição na forma postulada pela parte Exequente implicaria em depósitos mensais de valores extremamente baixos frente ao total da dívida, cuja última atualização ultrapassa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), prolongando de forma indefinida o trâmite processual, já que levariam mais de 10 anos até a quitação do débito (isso se considerarmos um valor "congelado", sem fluência de juros e correção monetária), em contraste com a garantia de duração razoável do processo.

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de penhora dos rendimentos da parte Executada postulado pela parte Exequente. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A decisão agravada fundamenta-se na suposta incompatibilidade entre o valor do crédito exequendo e a quantia passível de constrição, reputando a penhora inócua e prejudicial à subsistência da devedora. Com a devida vênia, tal compreensão não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

É certo que o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê, em regra, a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ressalvando, em seu § 2º, a possibilidade de penhora de valores superiores a cinquenta salários-mínimos ou quando se tratar de verba destinada à satisfação de obrigação alimentar.

Contudo, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no REsp 1.874.222/DF, firmou o entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de verbas de caráter alimentar pode ser relativizada, desde que observada a garantia do mínimo existencial, ainda que não se trate de dívida alimentar e mesmo que os proventos do executado não excedam cinquenta salários mínimos.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA . PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO . POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana .
2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Essa relativização reveste-se de
caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares
. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019) . 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

Nesse exato sentido também decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULARDE CONFISSÃO DE DÍVIDACOM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDOE PROVIDO. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família . (TJ-MT 10232957120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ - VALOR QUE NÃO COMPROMETE O MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR . DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame . 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria do agravado para pagamento de dívida oriunda de contrato de prestação de serviços. II. Questão em discussão . 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do agravado para a satisfação de dívida não alimentar, considerado a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. III . Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais e proventos de aposentadoria, em situações excepcionais, para a satisfação de crédito não alimentar, desde que seja preservado o mínimo existencial do devedor. 4 . A penhora de percentual dos proventos de aposentadoria, desde que não comprometa a subsistência digna do devedor, mostra-se como medida adequada para garantir o cumprimento da obrigação e a efetividade da tutela jurisdicional. IV. Dispositivo e tese. 5 . Recurso provido para determinar a penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria recebidos pelo agravado, até a satisfação do crédito dos exequentes. Tese de julgamento: “1. É possível a penhora de parte dos proventos de aposentadoria para pagamento de dívida não alimentar, ainda que não comprometa o sustento do devedor. 2 . A jurisprudência, incluso decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), admite a penhora de parte dos benefícios previdenciários em casos excepcionais.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1808430 SP 2019/0100536-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021; STJ . AgInt no AREsp 1386524/MS. Rel. Ministro Marco Aurlio Bellizze. 3 . Turma. julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019; STJ. REsp 1407062 . Relator Ministro Luis Felipe Salomo. 4. Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado em 03/10/2018; TJ-MT 10019577020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Cmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023; TJ-PR - AI: 00265524920218160000, Relator: Antnio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 18/09/2021, 14. Cmara Cvel, Data de Publicação: 20/09/2021; TJ-MT 10232957120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Cmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021; TJ-SP - AI: 21479290820208260000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 11/09/2020, 31. Cmara Cvel, Data de Publicação: 11/09/2020. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10270246620248110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2024)

Portanto, a
possibilidade jurídica da penhora sobre benefício previdenciário
é hoje doutrinária e jurisprudencialmente reconhecida, inclusive em patamar de 30%, desde que não demonstrado prejuízo efetivo à dignidade do executado. Não se trata de faculdade discricionária do julgador, mas de
ponderação concreta de princípios constitucionais
, notadamente o da efetividade da execução e o da dignidade da pessoa humana.

Todavia, embora a constrição de rendimentos da parte executada constitua medida legalmente autorizada em favor do exequente, notadamente em hipóteses excepcionais e desde que observada a preservação do mínimo existencial, impõe-se, no caso concreto, o reconhecimento da
inviabilidade da penhora requerida
, em razão de elementos objetivos que demonstram o comprometimento significativo da verba alimentar da executada.

Consoante consta dos autos, a executada aufere mensalmente o valor bruto de R$ 4.172,49 (quatro mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos) a título de proventos de aposentadoria. No entanto, verifica-se que
doze contratos de empréstimos consignados ativos
incidem sobre tal quantia, os quais absorvem R$ 1.909,49 (mil, novecentos e nove reais e quarenta e nove centavos) da sua remuneração líquida, reduzindo significativamente sua capacidade econômica.

De modo objetivo, o comprometimento já existente representa aproximadamente 45,76% da renda mensal da executada, ultrapassando inclusive o limite legal de 30% estabelecido para consignações e constrições sobre verbas alimentares. Tal limite encontra-se delineado na própria legislação de regência, que, ao mesmo tempo em que admite a mitigação da regra de impenhorabilidade (CPC, art. 833, §2º), exige, como condição inafastável, a preservação da dignidade do devedor e de sua família, vedando o aprofundamento do estado de vulnerabilidade social.

Cumpre reiterar que, conforme orientação firmada pela Corte Especial do STJ nos EREsp 1.874.222/DF, embora seja juridicamente possível a relativização da impenhorabilidade de proventos, essa faculdade não se converte em autorização irrestrita ao exaurimento da capacidade econômica do executado, devendo a penhora ser admitida apenas quando não houver comprometimento do mínimo existencial.

No presente caso, o valor de R$ 1.251,75 (mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos), correspondente a 30% dos rendimentos mensais da executada, já se encontra substancialmente absorvido pelas referidas consignações, o que impede qualquer constrição adicional, sob pena de
violação à vedação legal de excesso de penhora e à cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

Assim, demonstrado de forma objetiva e documental o comprometimento da verba alimentar da executada, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a penhora pretendida, em prestígio ao equilíbrio processual e à efetivação dos direitos fundamentais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
do agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025